Tribunal: TJDFT
Processo: 0000201-85.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000201-85.2017.8.07.0014 RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A CFI RECORRIDO: RAIMUNDO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambas da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO INEXISTENTE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva não dispensa os requisitos legais dos arts. 319, 798 e 799, todos do CPC/15. 2. A desistência do cumprimento da carta precatória de citação, sem indicar outro endereço válido ou requerera citação por edital, justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, afirmando que não houve outro motivo senão a ausência de atos e diligências de competência do autor, sendo mais adequada a aplicação do inciso III do mesmo diploma legal; b) art. 485, §1o, do CPC, consignando ser necessária a prévia intimação pessoal da parte, o que não ocorreu nos autos. Aponta, em ambas as teses, divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 485, incisos III e IV, e § 1o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “A desistência do cumprimento da carta precatória de citação, sem indicar outro endereço válido ou requerera citação por edital, justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor”. (ID 20680298). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034